Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. LC 51/1985. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/2019. EXERCÍCIO PRÉVIO EM OUTRO CARGO. EXTENSÃO DA NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL. SOMA DOS TEMPOS DE SERVIÇO. IDADE MÍNIMA ESTABELECIDA NO NOVO REGIME. REGRA TRANSITÓRIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, antes da EC 103/2019, é devido o abono de permanência ao servidor público que preencher os requisitos necessários à aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade.
2. A aposentadoria do servidor público policial é regulada pela Lei Complementar n. 51/1985, que exige, para a aposentadoria voluntária, 30 (trinta) anos de contribuição com, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, com, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
3. Com o advento da EC 10/2019, a partir de 13.11.2019, foi possível considerar no cálculo da aposentadoria do servidor público policial o tempo laborado nas Forças Armadas, nas polícias militares, nos corpos de bombeiros militares e, também, como agente penitenciário ou socioeducativo.
4. No caso em exame, somando-se o tempo de exercício dos cargos exercidos na PCDF e no CBMDF, a impetrante completou os tempos de serviço e de contribuição exigidos para a concessão da aposentadoria voluntária. Todavia, não atendeu ao requisito da idade mínima estabelecida pelo novo regime previdenciário, que, ante a regra transitória do art. 5, § 3o, da EC 103/2019, é de 52 anos para mulher.
5. Apelação não provida. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 19; LC n. 51/1985, art. 1o; EC 103/2019, art. 5o.